Tribunal: TJMT
Processo: 1003826-68.2020.8.11.0055
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003826-68.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), HIDINEI OTTOMAYER - CPF: 042.085.231-07 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FABRICIO RAMOS LOURENCO - CPF: 043.757.031-21 (APELANTE), KLEYSON FELICIANO REZENDE - CPF: 062.220.091-74 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KLEYSON FELICIANO REZENDE - CPF: 062.220.091-74 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
TRÁFICO

E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS
– DUPLICIDADE DE APELANTES - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1o APELANTE – ABSOLCIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO – IMPOSSIBILIDADE

- MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTÁVEIS – PALAVRA SEGURA DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO – PEDIDOS IDÊNTICOS – ABSOLCIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – CONDENAÇÕES MANTIDAS – CONJUNTO PROBATÓRIO HAMÔNICO E SUFICIENTE – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
-
RECURSO IMPROVIDO
.

Revelando os autos, através das provas produzidas, a atividade de tráfico de drogas, resta inviabilizada a absolvição.

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais. Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal" (STF Min. Celso de Mello).

O delito de associação para o tráfico de drogas, restou caracterizado no caso em tela, através de prova segura e judicializada acerca do
animus
associativo duradouro e permanente dos apelantes, evidenciado pelos depoimentos e
Relatório Técnico Parcial n.o 007/2020 constantes nos autos
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da Ação Penal no 1003826-68.2020.8.11.0055, em que
HIDINEI OTTAMAYER e FABRÍCIO RAMOS LOURENÇO
, contra sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT que, julgando procedente a pretensão ministerial, condenou os apelantes pelas práticas dos crimes descritos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei no 11.343/06, imputando-lhes as penas respectivas de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 1633 (mil seiscentos e trinta e três) dias multa, na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, e 09 (nove) anos de reclusão e pagamento de 1300 (um mil e trezentos) dias-multa, na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, devendo ser cumprida, primeiramente, a pena com reclusão em regime fechado. (Sentença – Id. 74267531).

Irresignados, os sentenciados, através da Defensoria Pública interpuseram recurso de apelação.

Nas razões,
Hidinei Ottomayer
requer a absolvição do crime

previsto no artigo 35,
caput
, da Lei no 11.343/06, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP. E
Fabrício Ramos Lourenço
busca a absolvição dos crimes previstos nos artigos 33 e 35,
caput
, da lei no 11.343/06, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP.

(Id. 74267531).

Em resposta, o Ministério Público, pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 74267536).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, representada pela eminente Procuradora Rosana Marra, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim sintetizando:

“Sumário: Recurso de Apelação Criminal – Tráfico e associação ao tráfico de drogas – Irresignação defensiva – 1. Pleito absolutório de tráfico (Apelante Fabrício) – Inocorrência – Materialidade e autoria delitiva devidamente comprovadas – Depoimento dos policiais militares somada às circunstâncias do flagrante que autorizam a condenação – 2. Pedido de absolvição do crime de associação ao tráfico de entorpecentes promovido por ambos apelantes – Impossibilidade – animus associativo que comprova a estabilidade delitiva –
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
.
”.
(
Sic
-Id. 80542469).

É o relatório.

A douta revisão foi realizada.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da Ação Penal no 1003826-68.2020.8.11.0055, em que Hidinei Ottamayer e Fabrício Ramos Lourenço, contra sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT que, julgando procedente a pretensão ministerial, condenou os apelantes pelas práticas dos crimes descritos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei no 11.343/06, imputando-lhes as penas respectivas de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 1633 (mil seiscentos e trinta e três) dias multa, na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, e 09 (nove) anos de reclusão e pagamento de 1300 (um mil e trezentos) dias-multa, na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, devendo ser cumprida, primeiramente, a pena com reclusão em regime fechado.

A denúncia narra os seguintes fatos:

“Consta da investigação que no dia 27 de junho de 2020, por volta das 15h, na residência localizada na Estrada 5 (ao lado da Oficina KS), Jardim Vila Nazaré, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, os denunciados Hidinei Ottomayer, Fabricio Ramos Lourenço e Kleyson Feliciano Rezende, em unidade de desígnios e cooperação de condutas, com consciência e vontade, adquiriram, traziam consigo, transportaram, tinham em depósito e guardaram drogas, consistentes em 14 (quatorze) porções de pasta-base de cocaína (massa bruta: 0,805kg), conforme auto de apreensão e laudo de constatação, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de tráfico de drogas.

Segundo apurado, a Polícia Civil recebeu informações há alguns dias acerca da prática de tráfico de drogas em uma residência localizada ao lado de uma oficina, na Estrada 5, Vila Nazaré, em razão da grande movimentação de pessoas conhecidas como usuárias de entorpecentes. Dessa maneira, os investigadores de polícia passaram a realizar a vigilância e monitoramento daquela casa, quando então identificaram a presença dos denunciados Hidinei Ottomayer (morador da residência), Fabricio Ramos Lourenço e Kleyson Feliciano Rezende (vizinho da casa), realizando a comercialização de entorpecentes no local.

No dia 27 de junho, por voltas da 15h, os investigadores receberam mais informações dando conta que os três denunciados estavam naquela residência de Hidinei e, novamente, havia grande movimento de pessoas naquele momento. Em razão disso, os investigadores de polícia se deslocaram para o local, quando então visualizaram os indiciados saírem com grandes volumes em suas vestes, dirigindo-se para a residência do pai do denunciado Kleyson Feliciano, oportunidade em os agentes decidiram abordá-los.

Iniciado o procedimento padrão de abordagem policial, os denunciados Fabricio e Kleyson empreenderam fuga do local, ao passo que apenas o indiciado Hidinei foi abordado, muito embora também tenha tentado fugir da fiscalização estatal. Em seguida, os investigadores fizeram buscas naquela casa e localizaram 1 (uma) porção de pasta-base de cocaína. Logo depois, chegou naquela casa o advogado Joaquim Gomes, e neste momento os policiais localizaram dentro de uma botina, em uma área externa da casa, mais 6 (seis) porções da mesa droga (apreensão fl. 24).

Na sequência, os agentes se dirigiram à residência de Reginaldo de Paula Rezende, pai do denunciado Kleyson, onde os três indiciados haviam entrado anteriormente. Em razão da fundada suspeita acerca do crime de tráfico de drogas, os policiais ingressaram no local e encontraram no fundo do terreno da residência, escondido em meio ao lixo e mato, 1 (uma) porção de pasta-base de cocaína, bem como uma balança de precisão, utilizada na pesagem do entorpecente destinado à mercancia (apreensão fl. 24).

Realizou-se laudo de constatação preliminar, confirmando-se que as substâncias apreendidas eram drogas, consistentes em cocaína (massa bruta: 0,805kg), relacionada como substância de uso proscrito no Brasil, de acordo com a RDC no 36/2011, Listas F1 e E, que regulamenta a Portaria SVS/MS no 344/98, em conformidade com o art. 66 da Lei Federal no 11.343/06, constatando-se o tráfico de drogas.

Assim sendo, os elementos de convicção colhidos na investigação demonstraram o liame subjetivo para a mercancia de drogas em Tangará da Serra/MT entre os denunciados Hidinei Ottomayer, Fabricio Ramos Lourenço e Kleyson Feliciano Rezende, com a divisão de funções específicas de cada um, conforme monitoramento realizado naquela residência, somado à apreensão de quantidade significativa de drogas (0,805kg) e apetrecho (balança) para preparação das porções destinadas à venda.

À vista do exposto, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, o Ministério Público denuncia Hidinei Ottomayer, Fabricio Ramos Lourenço e Kleyson Feliciano Rezende como incursos no art. 33, caput, e art. 35 da Lei 11.343/2006, em concurso material (art. 69 CP), requerendo, após recebimento e autuação desta, seja instaurado o devido processo penal, procedendo-se à citação dos acusados para a oferta de defesa preliminar escrita, nos termos do rito do art. 55 e ss. da Lei 11.343/06, bem como sejam ouvidas as testemunhas arroladas e interrogados os réus, para no final serem julgados e condenados. Requer, ainda, a intimação das seguintes testemunhas/informantes:

...”
(s
ic
-Id. 74264099).

Dado a equidade das provas lançadas na sentença proferida, com o fim de evitar vans repetições, peço vênia para transcrevê-la, para usá-la como razão de decidir:

“...
Fundamento e decido.

Por inexistirem preliminares a serem enfrentadas e, como bem se nota, considerando que os ditames processuais foram observados, não havendo quaisquer nulidades processuais a serem sanadas ou decretadas, passo a analisar o mérito da demanda.

O tipo previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 possui dezoito núcleos, caracterizando o crime de tráfico de entorpecente, quais sejam:
importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A materialidade delitiva restou cabalmente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Laudo de Constatação, Termo de Apreensão, Boletim de Ocorrência Policial, Laudo definitivo acostado ao ID 42222508, Relatório Técnico Parcial n.o 007/2020, anexado ao ID 43653691, e pelos depoimentos prestados perante a Autoridade Policial e em Juízo, dos quais se denota a existência da substância entorpecente.

No que tange à autoria dos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico imputada aos réus HIDINEI OTTOMAYER e FABRÍCIO RAMOS LOURENÇO, da mesma maneira, ressai hialina dos depoimentos testemunhais auferidos tanto em sede inquisitória, quanto judicial.

Nesse contexto, cumpre trazer à baila o depoimento dos policiais condutores do flagrante, prestados perante a Autoridade Policial, WEVERTON CRISPIM DE OLIVEIRA e ITAMAR CLEITON SOUZA XAVIER, os quais foram harmônicos ao expor o contexto fático da ocorrência, assim como as circunstâncias da prática delitiva, imputando a autoria aos acusados, conforme excertos transcritos abaixo:

Que há alguns dias a equipe de investigação estava recebendo informações de que em uma casa localizada ao lado de uma oficina, na estrada Cinvo, do Bairro Vila Nazaré, havia uma grande movimentação de pessoas e tráfico ilícito de drogas; Que após as denúncias foram realizadas vigilância e monitoramento ao local e identificado que os suspeitos já eram conhecidos por essa equipe de investigadores, sendo eles HIDINEI OTTOMAYER, proprietário da residência, KLEYSON FELICIANO REZENDE, vizinho do local e FABRÍCIO RAMOS LOURENÇO, que reside em um bairro próximo do local; Que não obstante, após receber inúmeras denúncias de que havia movimentação na casa e que os suspeitos estavam todos na residência, a equipe de investigadores realizaram a vigilância e monitoramento ao local e visualizaram todos na casa, sendo que após alguns instantes avistaram os suspeitos deslocando-se até a residência do genitor de Kleyson, com um visível volume nas vestes; Que após visualizarem os suspeitos retornarem a casa de Hidinei, a equipe resolveu pela abordagem direta, contudo, no momento em que a equipe chegou, Fabrício e Kleyson se evadiram do local; Que a equipe de investigadores consegui conter apenas o suspeito Hidinei que também tentou fugir sendo necessário o uso de força moderada para contê-lo e algemá-lo; Que a equipe de investigadores sae que trata de Fabrício e Kleyson que fugiram porque ambos são conhecidos pelos investigadores e possuem diversas passagens por esta Unidade policial; Que após a situação controlada, Hidinei mostrou o local para o depoente e o investigador de polícia Saviano Schwartz, onde foi localizado 01 porção pequena de substancia análoga à pasta base de cocaína, Que logo depois, o advogado Dr. Joaquim Gomes chegou na residência e presenciou o momento em que o depoente localizou e arrecadou dentro de uma botina, na área externa da casa 06 porções de substancia análoga à pasta base de cocaína; Que após terminarem a revista na casa de Hidinei, a equipe se dirigiu até a residência do genitor de Kleyson, onde instantes atrás, os suspeitos haviam sido vistos e, numa área de lixo nos fundos do terreno, o depoente localizou e arrecadou 01 tijolo de substancia análoga a pasta base de cocaína, 06 porções grandes da mesma substancia e uma balança de precisão escondidos em meio ao lixo e mato; Que no momento em que acharam a droga, Hidinei assumiu a propriedade do entorpecente na frente de seu advogado Dr. Joaquim [...]
(
Declarações do IPJC Weverton Crispim de Oliveira, fls. 03/04, dos autos físicos).

Que há dias a equipe de investigação recebia informações de que em uma residência na Estrada Cinco, ao lado de uma oficina, no Bairro Vila Nazaré, havia uma grande movimentação de pessoas e tráfico ilícito de drogas; Que diante das denuncias foram realizadas vigilância e monitoramento ao local e identificado que os suspeitos eram conhecidos pela equipe de investigadores, sendo eles HIDINEI OTTOMAYER, proprietário da residência, KLEYSON FELICIANO REZENDE, vizinho do local e FABRÍCIO RAMOS LOURENÇO, que reside em um bairro próximo do local; Que hoje, 27/06/2020, após receber inúmeras denúncias de que havia movimentação na casa e que os suspeitos estavam todos na residência, a equipe de investigadores realizou vigilância e monitoramento ao local e avistaram todos na casa, sendo que após alguns instantes avistaram os suspeitos deslocando-se até a residência do genitor de Kleyson, com um visível volume nas vestes; Que ao visualizarem os suspeitos retornarem a casa de Hidinei, a equipe resolveu pela abordagem direta, porém, no momento em que a equipe chegou, Fabrício e Kleyson evadiram-se do local; Que a equipe de investigadores conseguiu conter apenas o suspeito Hidinei que também tentou fugir sendo necessário o uso de força moderada para contê-lo e algemá-lo; Que a equipe de investigadores afirma se tratar de Fabrício e Kleyson que fugiram porque ambos são conhecidos pela equipe, visto que possuem diversas passagens por esta Unidade policial; Que após a situação controlada, Hidinei mostrou o local para o depoente e o investigador de polícia Weverton Crispim de Oliveira, onde foi localizado 01 porção pequena de substancia análoga à pasta base de cocaína, Que logo depois, o advogado Dr. Joaquim Gomes chegou na residência e presenciou o momento em que investigador Weverton Crispim de Oliveira localizou e arrecadou dentro de uma botina, na área externa da casa 06 porções de substancia análoga à pasta base de cocaína; Que após terminarem a revista na casa de Hidinei, a equipe se dirigiu até a residência do genitor de Kleyson, onde em uma área de lixo nos fundos do terreno, o investigador Weverton Crispim de Oliveira localizou e arrecadou 01 tijolo de substancia análoga a pasta base de cocaína, 06 porções grandes da mesma substancia e uma balança de precisão escondidos em meio ao lixo e mato; Que no momento em que acharam a droga, Hidinei assumiu a propriedade do entorpecente na frente de seu advogado Dr. Joaquim [...]
(Declarações do IPJC Saviano Swcharz , fls. 06/07, dos autos físicos).

Sob o crivo do contraditório, importa registrar que a testemunha Weverton Crispim de Oliveira narrou de forma sistemática e minuciosa o desenrolar das investigações que culminou com apreensão de entorpecente e na prisão dos réus pela prática dos delitos descritos na inicial acusatória, vejamos:

Que tinham recebido algumas informações de que os suspeitos estariam ali e que aquela casa estaria sendo usada como ponto de venda de drogas; Contudo já existia uma operação policial em andamento naquela época, na qual alguns traficantes e associados para o tráfico estariam interceptados; Que a testemunha não se recorda como, mas tomou conhecimento de que uma pessoa conhecida no meio criminoso como “Medina”, salvo engano, o nome dele é André da Conceição Medina, na companhia de uma pessoa conhecida como vulgo “Cavalinho” iriam realizar uma entrega de entorpecente; Que diante das circunstancias, os policiais sabiam que a entrega seria naquela região e possivelmente na residência do acusado Hidinei e passaram montar vigilância e monitoramento; Que os policiais visualizaram Hidinei, Fabrício e Kleyson se movimentando pela casa; Que em dado momento, deliberaram pela abordagem direta, pois, pelo fato de os telefones estarem interceptados, os policiais sabiam que havia probabilidade de ter drogas no local; Que ao entrarem na casa, o Fabrício correu e evadiu-se do local de moto, o Kleyson pulou o muro e tomou rumo ignorado e o único que os policiais conseguiram deter foi o Hidinei; Que na casa do Hidinei a testemunha localizou dentro de uma botina, que estava guardada em uma varanda externa da casa, no teto, várias porções de pasta base de cocaína; Que inclusive um advogado chamado pela família de um dos acusados e que comparecera ao local testemunhou o momento em que o declarante localizou a droga na botina; Que no momento em que os policiais estavam fazendo o monitoramento, eles viram que os suspeitos foram para a casa de Kleyson, que era próximo à casa de Hidinei, que era quase que em frente e retornaram; Que os policiais desconfiaram que poderia ter droga escondida na casa de Kleyson; Que os policiais foram até o local e visualizaram pegadas com forma de chinelo que iam até os fundos do quintal; Que nos fundos da residência tinha um mato, onde foi localizada uma balança de precisão, mais algumas porções de entorpecente e mais da metade de um tablete de pasta base de cocaína; Que após a prisão do Hidinei e da apreensão do entorpecente, o Medina faz uma ligação para o Cavalinho e fala pra ele vazar da cidade, sair fora, porque ele ficou com medo de o Fabrício ter sido preso e caguetar que o Medina e o Cavalinho teriam levado o entorpecente até eles; Que a testemunha também tomou conhecimento de que o Bingo ligou para a Taysla e fala para ela que a soma do prejuízo com a apreensão do entorpecente e a prisão dos acusados totalizariam a quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais); Que diante desses fatos, ele ia pegar uma pistola e chamar mais dois ou três rapazes aqui de Tangará da Serra, iam subir para São José para realizar o roubo de uma camionete, o qual não se concretizou porque no meio do caminho, entre Nova Olímpia e Barra do Bugres ou Nova Olímpia e Tangará da Serra, o Bingo bateu um veículo Captiva que ele tinha e não conseguiu chegar a tempo; [...] Que o local onde foi apreendido o entorpecente era a casa onde residia o Kleyson e seus familiares, o pai, a avó e o irmão; Que a droga não estava enterrada, mas, sim, escondida em meio a vegetação, nos fundos do terreno; Que dos três, o Fabrício era meio que o líder deles ali, porque recebeu o entorpecente; Que o Hidinei e o Kleyson vendiam o entorpecente; Que, Fabrício, contudo, não deixava de vender, mas dos três, o Fabrício era o cabeça; Que os policiais já possuíam informações e já estava investigando que ali era um ponto de venda de drogas; Que os policiais já tinham informações de que os três estariam vendendo entorpecentes e que o Kleyson, que está solto, ainda se encontra vendendo entorpecente; [...]
(Declarações de Weverton Crispim de Oliveira, Disponíveis nos ID’s 43295313 e 43295297)

Sobreleva destacar, por oportuno, que o fato de as testemunhas suso citadas serem os agentes policiais que conduziram o flagrante dos agentes e que participaram das investigações, não afasta a credibilidade e, tampouco, a idoneidade de suas declarações, notadamente quando as narrativas são consentâneas às demais provas jungidas aos autos.

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento, por meio do Enunciado Orientativo n.o 08, segundo o qual
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015 Disponibilizado no DJE n.o 9998, de 11/04/2017)

Na mesma linha intelectiva, o Superior Tribunal de Justiça possui iterativa jurisprudência segundo a qual as declarações prestadas pelos policiais que conduziram a prisão em flagrante do réu revestem-se de validade e eficácia probatória, conferindo sustentáculo à condenação criminal, se confirmadas em juízo e uníssonas com os demais elementos de cognição,
in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. PORTE DE ARMA DE FOGO MUNICIADA E COM NUMERAÇÃO RASPADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ÓBICE DA SÚMULA 7 DESTA CORTE. DECLARAÇÕES DE POLICIAIS. VALIDADE. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA ABSOLVIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO JUIZ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O óbice da Súmula 7 apresenta-se intransponível, pois, no caso, não há comoesta Superior Casa de Justiça decidir pela absolvição do agravante, sem, antes, ter de esmerilar novamente as provas dos autos, tal como já procedido pelas instâncias ordinárias. 2. "É válido e revestido de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmado em juízo, sob a garantia do contraditório." (AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 27/03/2014). 3. "O fato de o Parquet ter postulado pela absolvição sumária não vincula o Juiz e não impede que haja a superveniente prolação de sentença condenatória" (AgRg no REsp 1325831/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 23/9/2014, DJe 10/10/2014). 4. Inexiste inversão do ônus da prova quando a acusação produz arcabouço probatório suficiente à formação do juízo condenatório. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no REsp 1730446/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 30/05/2018)

O acusado FABRÍCIO RAMOS LOURENÇO,
como esperado, negou envolvimento com delito em discussão, afirmando em Juízo que, em verdade, não teria empreendido fuga de motocicleta dos policiais no momento da abordagem, mas, sim que estaria na residência do seu genitor e que, no momento dos fatos saíra de motocicleta em perseguição a um suposto ladrão que teria invadido o quintal.

Já o acusado HIDINEI OTTOMAYER, conquanto tenha assumido a propriedade do entorpecente, assim como a intenção de vendê-lo, afirmou que não conhecia os demais acusados e que, dessarte, não estaria associado a eles para a prática do crime de tráfico de drogas.

A despeito das versões elucubradas pelos acusados, verifica-se que elas destoam do manancial probatório jungido aos autos que atesta, em sobejo, a participação deles nos crimes aqui discutidos.

Com efeito, ressumbra das declarações prestadas em solo judicial pelo investigador Weverton Crispim de Oliveira que os acusados Hidinei, Fabrício e Kleyson, atualmente foragido, eram vistos juntos frequentemente, tanto é assim que os investigadores deliberaram pela abordagem direta dos acusados justamente porque, para além da probabilidade de apreensão de entorpecente justificada pela interceptação telefônica em andamento, eles estavam reunidos na residência.

Outrossim, consta nos autos de Inquérito Policial, Termo de Reconhecimento Fotográfico subscrito pelos investigadores Weverton Crispim de Oliveira e Itamar Cleiton Souza Xavier, no qual reconhecem Fabrício e Kleyson como sendo as pessoas que estavam em frente à casa de Hidinei no momento da abordagem.

Acrescente-se o fato de que a maior quantidade de droga e a balança de precisão foram localizadas em meio ao mato, nos fundos da residência de Kleyson, contradizendo a alegação de que Hidinei o desconhecia, pois não soa crível que este último esconderia tamanha quantidade de drogas, de elevadíssimo valor comercial, no quintal de outrem, correndo o risco de, a qualquer momento, a droga se perder, situação essa que acarretaria um prejuízo de milhares de reais à organização criminosa. Ressalte-se que, de acordo com os policiais civis, a droga e a balança de precisão nem sequer estavam enterradas no quintal, mas, tão somente, escondidas em meio à vegetação, evidenciando certa segurança dos acusados de que ninguém mexeria nela.

Não fossem suficientes os depoimentos dos policiais, emana do Relatório Técnico Parcial n.o 007/2020, anexado ao ID 43653691, que os acusados realizavam o comércio ilícito conjuntamente, mediante
um ajuste prévio no sentido de formação de um vínculo associativo de fato, uma verdadeira
societas sceleris
em que a vontade de se associar seja separada da vontade necessária à prática do crime de tráfico, senão vejamos:

[...]

DA EVOLUÇÃO DAS INVESTIGAÇÕES

A operação Tangarazinho objetivou monitoramento das linhas telefônicas móveis dos representados e pode-se constatar que gerou áudios com relevância para o pretendido, ou seja, Tráfico ilícito de Droga e associação para o tráfico ilícito de drogas, bem como comprovou-se também o vínculo existente entre os alvos com outros indivíduos contumazes na prática do mesmo tipo penal. Resultou em várias pessoas presas ou apreendidas em flagrante delito, na posse de drogas, de armas de fogo e veículos que eram utilizados para o cometimento dos crimes, sendo que sua abrangência se dava de forma intermunicipal.

Ocorre que, a maioria dos investigados são colecionadores de uma vasta ficha criminal, estão sempre alicerçados com indivíduos com a mesma personalidade inclinada significativamente para o mundo do crime. Por consequência, habilidosos para desenvolver a mercancia ilícita de tráfico de drogas, furto, receptação, corrupção de menores, o que fazem de forma diuturna. Utilizam-se de codinomes para referir-se a quantidade/qualidade das mercadorias pretendidas/oferecidas, temendo estarem interceptados, evitam negociar/ realizar a mercancia em ligações telefônicas, preferindo usar aplicativos de comunicação instantânea por mensagens de texto (whatsapp, telegrama, viber), o que dificulta ainda mais as investigações.

Durante o período de interceptação, restou evidente o vínculo existente entre os alvos, bem como a ligação destes com outros indivíduos sendo que alguns foram identificados durante a investigação. Exemplificamos seus modus operandi em algumas conversas ocorridas, em que deixam claro que se utilizam dos adolescentes para armazenar e distribuir a droga. Para melhor compreensão das ações dos investigados, a narrativa e a exposição dos áudios, em sua maioria, serão apresentadas de forma individual. O nome e a alcunha dos envolvidos estão dispostos no campo dos suspeitos, por isso, para facilitar a narrativa, ora será mencionado nome, ora apelido dos investigados.

Observou-se que ANDRÉ DA CONCEIÇÃO MEDINA tem personalidade voltada para o mundo do crime e possui comparsas com a mesma disposição, alguns identificados pelo numeral utilizado, outros somente pela alcunha ou pela linha utilizada. Deixou claro seu vínculo com EBERSON FORTUNATO RAFAEL – “BINGO”, BRUNO MUNIZ MESSIAS – “CAVALINHO”,
FABRÍCIO RAMOS LOURENÇO, HIDINEI OTTOMAYER, KLEYSON FELICIANO REZENDE,
BERNELANDIA DA SILVA SOUZA – “BENÊ”, ALESSANDRO MARQUES DE OLIVEIRA – “THANDER/THOR”, TAYSLA REGGES SOARES DA SILVA.

No dia 27/06/2020, acompanhamos ANDRÉ, receando ser delatado pelos companheiros, assim que teve conhecimento da ação policial em desfavor de FABRÍCIO RAMOS LOURENÇO, HIDINEI OTTOMAYER E KLEYSON FELICIANO REZENDE, entra em contato com BRUNO MUNIZ MESSIAS - “CAVALINHO”, avisando da prisão e o alerta para que fique atento com a movimentação da polícia, pois teme que sejam caguetados pelos conduzidos. Citamos trechos, ilustrativos, de conversa entre os investigados ANDRÉ e BRUNO para corroborar com o afirmado: dexeu fala pucê... vai lá no whatsapp rapidão que o baguio tá doido...vixi oiqui, vô vê se tenho internet aqui... ah! Cê não tem? Então já vou rasga, já vou rasga, pegaram o Fabrício lá... meu Deus... fica na ativa veio, fica na ativa que os cara é perigoso cagueta nóis. Eu tô saindo fora, não sei nem pra onde eu vô, veio... bota fé? Tô saindo fora”. No mesmo sentido, “BINGO” comenta com TAYSLA que teve muito prejuízo com a prisão de FABRÍCIO E GODOI: a polícia acabou de acha lá no mato lá, o do Fabrício... Fabrício foi preso? Não.... Nossa véio. O Godoi foi preso, né? Aham, com outro quilo meu... Quanto que é essas drogas suas aí? 40 mil. Vinculando a parceria entre os investigados para o comércio ilícito de entorpecente.

Bem como as prisões do dia 27/06/2020, onde se logrou êxito em prender em flagrante delito HIDINEI OTTOMAYER pela prática de crime de Tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico ilícito de drogas. Na oportunidade HIDINEI encontrava-se na posse de 01 (um) tablete e 13 (treze) porções menores de substancia análoga a pasta base de cocaína, bem como 01 (uma) balança de precisão. Em razão do pouco efetivo, no momento da abordagem, conseguiram evadir-se do local e, assim, evitar suas prisões FABRÍCIO RAMOS LOURENÇO E KLEYSON FELICIANO REZENDE, conforme BO 2020.152111. Nos áudios fica claro que tal dívida fora contraída com a perda de drogas apreendidas pela polícia com os comparsas, que somam um montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

No dia 10/06/2020, “BENE” e “BINGO” recebem a visita de FABRÍCIO RAMOS LOURENÇO, o qual leva uma certa quantia “cinco mil e pouquinho” em dinheiro para o casal, deixando claro o seu envolvimento com a mercancia ilícita e com a facção.

[...]

Partindo-se das premissas acima estabelecidas, cotejadas com as provas produzidas nos autos, restou hialino que os réus HIDINEI OTTOMAYER e FABRÍCIO RAMOS LOURENÇO estariam associados e atuavam de forma organizada, com distribuição de tarefas no exercício da narcotraficancia, de forma estável, permanente, reiterada e com
animus
associativo.

Nesta conjectura,
o investigador Weverton Crispim foi de clareza ímpar ao afirmar que os réus traficavam entorpecentes juntos, figurando o réu FABRÍCIO RAMOS LOURENÇO como uma espécie de “chefe” para HIDINEI E KLEYSON e ainda, como um elo, um contato, entre entre ele próprio, Hidinei e Kleyson e a facção criminosa chefiada por EBERSON FORTUNATO RAFAEL, vulgo “BINGO”, despontando também que FABRÍCIO seria o responsável para fornecer o entorpecente proveniente de “BINGO”, para que HIDINEI E KLEYSON vendessem.

Outra circunstância que aponta que os réus estariam associados não apenas entre eles, mas, também, com terceiras pessoas, está estampada no relatório de investigação acima reproduzido, os qual atesta insofismavelmente, a existência da organização da associação, suas ramificações, a divisão de tarefas, a permanência e a sua estabilidade.

Dessarte, os diálogos suso reproduzidos não deixam margem para dúvidas sobre o envolvimento de ambos os réus na prática do tráfico ilícito de entorpecentes, associados entre eles e com terceiras pessoas, contrapondo-se à glosa defensiva.

Como é cediço, o art. 33 da Lei no 11.343/2006 prevê dezoito verbos, também conhecidos como núcleos do tipo, sendo, por isso, doutrinariamente classificado como crime de ação múltipla. Como é cediço, em tais espécies de delito, configura-se o injusto com a prática de quaisquer das condutas previstas no tipo. Dessa forma, é certo que os réus consumaram as condutas de “ter em depósito” substâncias entorpecentes de uso proibido no país, consistentes em 14 (quatorze) porções, com massa bruta de 805 gramas de cocaína, em formato de pedras e grânulos, acondicionadas em embalagens plásticas e em papel laminado.

Outrossim, não se vislumbra a necessidade de prova flagrancial do comércio ilícito, conforme salientado alhures, bastando que elementos probatórios, tais como os depoimentos das testemunhas, a conduta e as circunstâncias da apreensão evidenciem a prática criminosa.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06 - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE ENTORPECENTES - INADMISSIBILIDADE - DEPOIMENTO DE POLICIAIS ALIADOS A OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS - DESTINAÇÃO COMERCIAL DA DROGA - CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA - CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO EXCLUI A DE TRAFICANTE - CONDENAÇÃO MANTIDA - PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4o DO ART. 33 DA LEI No 11.343/06 - IMPOSSIBILIDADE - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO - REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA - SEMIABERTO - RECURSO IMPROVIDO. Os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório. É inadmissível a pretendida absolvição, quando não pairam dúvidas que a droga apreendida pertencia ao apelante, que a mantinha em depósito, com a finalidade mercantil. Não ocorre a pretendida desclassificação do crime de tráfico de entorpecente para a figura descrita no art. 28 da Lei no 11.343/06, porquanto a quantidade e a forma da droga apreendida, os depoimentos dos policiais e testemunhas que o apelante vendia entorpecentes, indicam que não se trata de exclusivo uso próprio, mas sim, de destinação comercial das substâncias entorpecentes apreendidas. (...) (Apelação no 89025/2012, 1a Câmara Criminal do TJMT, Rel. Paulo da Cunha. j. 22.01.2013, unânime, DJe 30.01.2013)

APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006 - PRETENSÃO RECURSAL - DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA USO PRÓPRIO - CONJUNTO PROBATÓRIO QUE REVELOU A FINALIDADE DISSEMINATÓRIA RELATIVA À ENTORPECENTE DE AUTORIA DO APELANTE - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS AJUSTADOS À HIPÓTESE CONDENATÓRIA AO LADO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO PRÓPRIO FATO - APREENSÃO DE RAZOÁVEL QUANTIDADE DE DROGA E SUBSTÂNCIA PRÓPRIA PARA PREPARO E AUMENTO DO VOLUME - VERSÃO DEFENSIVA QUE NÃO ENCONTRA RESPALDO NA PROVA PRODUZIDA PARA A DESCLASSIFICAÇÃO - DOSIMETRIA - READEQUAÇÃO DA PENA IMPOSTA - VIABILIDADE - PENA-BASE EXACERBADA - MODIFICAÇÃO DA SANÇÃO INFLIGIDA - REGIME INICIAL FECHADO - DIVERSIDADE DA DROGA LOCALIZADA - REGIME MANTIDO - APELAÇÃO PROVIDA NO ALTERNATIVO. Em sede de tráfico ilícito de entorpecente, irrelevante é o argumento de ausência de prova da venda, se o réu é preso em flagrante em poder de considerável quantidade de cocaína e confessa a sua propriedade, sendo o fato corroborado pelos depoimentos de testemunhas colhidos em Juízo e as demais provas dos autos, inclusive circunstâncias quanto à disseminação da droga, de modo a afastar a desclassificação para a posse voltada ao uso individual ou relativamente ao mero compartilhamento da droga. (...) (Apelação no 10948/2012, 1a Câmara Criminal do TJMT, Rel. Nilza Maria Pôssas de Carvalho. j. 21.08.2012, unânime, DJe 30.08.2012).

De outro turno, inaplicável a causa especial de diminuição estampada no art. 33, §4°, da Lei 11.343/06 ao acusado HIDINEI OTTOMAYER, porque se extrai do
PEP
n. 0006690-67.2018.8.11.0055, em trâmite nesta Unidade Judiciária que ele ostenta diversas condenações definitivas, inclusive, pela prática de delitos da mesma natureza, o que
constitui óbice à aplicação da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06, tendo em vista que um dos requisitos para a incidência do benefício é que o paciente seja primário.
(STJ, HC no 393.862/D)

De igual forma, o tráfico privilegiado é incompatível com o traficante condenado também pelo crime tipificado no artigo 35 da LDA, porquanto a condenação pelo delito de associação para o tráfico constitui circunstância hábil a denotar a dedicação às atividades criminosas, bem como a integração à organização criminosa, de modo a impedir a aplicação da benesse legal. (TJMT. NU 0001170-34.2019.8.11.0042. CÃMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, REL. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, julgado em 12/08/2020, DJE 20/08/2020).

No que tange ao implicado FABRÍCIO RAMOS LOURENÇO, inviável a aplicação da minorante em questão, porque ele possui em seu desfavor a ação penal ID 317931, em trâmite pela Segunda Vara Criminal desta Comarca, sendo esse mais um indicativo de sua dedicação às atividades criminosas, sendo apropriada a citação de precedente pretoriano que desautoriza a aplicação da referida causa de diminuição de pena para os acusados que possuam processos ou inquéritos policiais em curso,
in verbis
:
Embora não possa ser considerada para caracterizar reincidência e maus antecedentes, a existência de ação penal em curso pode ser usada para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, em consonância com o Enunciado Criminal n. 52 da TCCR/TJMT, que dispõe: “É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico priviegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o).
(N.U 0002271-09.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 31/08/2020).

Ademais, consoante grafado anteriormente, o tráfico privilegiado é incompatível com o traficante condenado também pelo crime tipificado no artigo 35 da LDA, porquanto a condenação pelo delito de associação para o tráfico constitui circunstância hábil a denotar a dedicação às atividades criminosas, bem como a integração à organização criminosa, de modo a impedir a aplicação da benesse legal. (TJMT. NU 0001170-34.2019.8.11.0042. CÃMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, REL. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, julgado em 12/08/2020, DJE 20/08/2020).

Portanto, tendo em vista a tipicidade objetiva e subjetiva, a ilicitude e a culpabilidade da conduta dos acusados HIDINEI OTTOMAYER e FABRÍCIO RAMOS LOURENÇO é medida que se impõe a condenação pelo delito de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, na forma dos arts. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei no 11.343/2006.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos vertidos na inicial acusatória para CONDENAR os réus HIDINEI OTTOMAYER e FABRÍCIO RAMOS LOURENÇO pela prática dos crimes previstos pelo art. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei 11.343/06. (...)”
(Id. 74267515).

Não há qualquer irresignação quanto a materialidade do leito de tráfico, uma vez que se encontra comprovada nos autos pelo boletim de ocorrência, Laudo de constatação (Id. 74267453 – pág. 27, 28, 29 a 33) e Laudo pericial (I. 74267486).

Referente ao crime de tráfico, verifica-se que apenas o apelante Fabricio Ramos Lourenço nega a autoria delitiva, alegando desconhecer o sentenciado Hidinei Ottomayer. Contudo, as provas apresentadas não deixam margem à dúvida quanto a sua participação do apelante na traficância, em especial nos depoimentos prestados pelos agentes policiais Weverton Crispin de Oliveira e Saviano Schwarz santos (investigadores) que efetuaram a abordagem e prisão em flagrante do também sentenciado Hidinei.

Nos depoimentos prestados, ambos afirmaram que receberam informações dando conta da ocorrência de movimentação intensa de usuários na residência localizada na estrada Cinco do Bairro Vila Nazaré em Tangará da Serra/MT, onde efetuaram monitoramento e vigilância no local, e diante disso realizaram monitoramento no local. Afirmam que avistaram os denunciados Hidnei, Kleyson e Fabrício indo em direção à uma residência próxima que pertencia a Kleyson, momento em que decidiram realizar a abordagem, tendo Kleyson e Fabrício empreendido fuga do local, somente tendo êxito em prender Hidinei.

Na residência pertencente a Hidinei, foi localizada uma porção de pasta base de cocaína e na área externa 06 porções da mesma droga. Na sequência, se dirigiram à casa de Kleyson onde foi localizada, escondido em meio a vegetação no fundo da residência 1 (uma) porção de pasta-base de cocaína e uma balança de precisão, utilizada na pesagem do entorpecente destinado à mercancia, que somadas as quantias totalizam 0,805kg (oitocentos e cinco gramas) de pasta base de cocaína.

Importante registrar que no depoimento prestado, o policial Weverton, afirmou que as investigações apontavam que o apelante Fabrício era uma espécie de “líder” de Hidinei e Kleyson.

Cabe destacar que, conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, a narrativa dos agentes policiais está respaldada nos demais elementos probatórios como se demonstrou, merecendo, portanto, credibilidade e não havendo qualquer indício de que tenham interesse em imputar falsamente ao réu a prática de crime.

No caso em tela, a defesa não apresentou qualquer justificativa plausível para invalidar o depoimento dos policiais, apenas se limitou a dizer que não conhece o sentenciado Hidinei.

Discorre a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USUÁRIO (ART. 28, LAD). INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. FECHADO. HEDIONDEZ E GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. DESCABIMENTO. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. RÉU PRIMÁRIO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. MINORANTE NO GRAU MÁXIMO. REGIME ABERTO. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL. CABIMENTO. REQUISITOS PREENCHIDOS. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) II - O v. acórdão impugnado entendeu estarem presentes provas suficientes da materialidade e da autoria delitiva do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06. O depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do paciente constitui meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, como ocorreu no presente caso. III -
A condição de as testemunhas serem policiais não retira o valor da prova produzida, porque, como qualquer testemunha, prestam o compromisso e a obrigação de dizer a verdade.
(CPP, arts. 203 e 206, 1a parte). A jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. (...) (HC 485.543/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 27/05/2019)

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento, por meio do Enunciado Orientativo n.o 08,
in verbis
:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. ” (sic).

Enfim, da análise conjugada dos elementos probatórios amealhados durante a persecução penal, conclui-se que não há dúvidas de que o apelante praticou, efetivamente, o crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, sendo impossível absolvição como requerido pela Defesa, devendo ser a condenação ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

No que tange ao pedido de absolvição feito por ambos os acusados, tenho que não lhes assistem razão. Vejamos:

Assim dispõe o art. 35 da Lei 11.343/06:

“Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e §1o, e 34 desta Lei:

Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.”

A conduta proscrita consiste, pois, em "associar-se" para o fim de praticar os crimes descritos nos art. 33 e 34 da Lei 11.343/06, excluída a hipótese de Concurso de Pessoas, nos termos do art. 29 do Código Penal.

Destarte, para que se configure o crime associativo, de forma autônoma, é mister a presença de ajuste prévio a esse fim, com índole permanente, pois, na hipótese de convergência ocasional de vontades, reconhecer-se-á o Concurso de Pessoas.

Acerca da imprescindibilidade do
animus
associativo duradouro e permanente, leciona Guilherme de Souza Nucci, ao comentar o art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/06:

"(...) Exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico. Para a configuração do delito do art. 35 (antigo art. 14 da Lei 6.368/76) é fundamental que os sujeitos se reúnam com o propósito de manter uma meta comum. Não existe a forma culposa. (...)" (in Leis penais e processuais penais comentadas, 4a ed., rev. atual. e ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 366)

A magistrada singular entendeu pela existência de elementos suficientes para a condenação dos réus pelo crime de associação para o tráfico de drogas.

Observa-se dos elementos sacados das provas, principalmente pelas conversas extraídas das interceptações telefônica realizadas na operação denominada “TANGARAZINHO”, que já estava em andamento antes mesmo da data do fato, cujo Relatório Técnico Parcial n.o 007/2020, foi

transcrito na sentença combatida, onde evidencia o envolvimento de Hidinei Ottomayer e Fabrício Ramos Lourenço nos crime de tráfico e associação para o tráfico, não só entre si, mas ligados a outros indivíduos, conhecidos criminosos contumazes, garantindo assim que a organização criminosa lucrasse com toda a atividade ilícita do tráfico que acontecesse nesta cidade.

Portanto, há nos autos elementos suficientes a demonstrar que os apelantes estavam articulados entre si, previamente inclusive, para a realização de tráfico de drogas, a demonstrar que agiam juntos no exercício da traficância, de modo estável.

Diante das provas relacionadas, impõe-se a manutenção da condenação.

Pelo exposto,
conheço dos recursos interpostos
por
HIDINEI OTTAMAYER e FABRÍCIO RAMOS LOURENÇO
e,
no mérito
, em consonância com o parecer Ministerial,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a r. sentença.

Custas na forma da Lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021